Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721870-22.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME RECORRIDO: MARCUS ANDRÉ SILVEIRA DE CERQUEIRA, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO MERCANTIL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ESTELIONATO E PIRÂMIDE FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA. BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. I. Caso em exame 1. Ação de cobrança fundada em contrato de mútuo mercantil, com pedido de restituição do capital mutuado e discussão sobre a validade da cláusula de juros remuneratórios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cláusulas do contrato são válidas; (ii) saber se a alegação de abusividade dos juros, no caso, configura violação da boa-fé objetiva. III. Razões de decidir 3. A empresa ré é demandada em inúmeros outros processos por questões semelhantes a dos autos, havendo indícios de que ela é utilizada como instrumento para a prática de estelionato e pirâmide financeira. 4. A forma de remuneração do contrato foi proposta pela própria ré (fornecedora) visando atrair o autor (consumidor) a celebração do negócio jurídico. Dessa forma, a ré não pode alegar nulidade da taxa de juros proposta por ela própria, pois tal atitude configura comportamento contraditório violador da boa-fé. 5. A lei de usura tem como objetivo proteger os consumidores e a economia popular contra a prática da agiotagem. Essa norma não pode ser utilizada como escudo protetivo de empresa, potencialmente utilizada como instrumento para prática de estelionato e pirâmide financeira, que promete de juros elevados como forma de atrair consumidores a celebrarem contratos. IV. Dispositivo 6. Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento aos apelos do réu e do terceiro interessado. _______ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1718924, 0702903-26.2022.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023. TJDFT, acórdão 1633771, 0704303-75.2022.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 11, ambos do Decreto 22.626/1933, 166, inciso VII, e 169, ambos do Código Civil, sustentando indevida a convalidação dos juros aplicados in casu, porquanto nulas as disposições usuárias previstas no contrato, vez que os juros foram fixados acima do patamar legalmente possível. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 11, ambos do Decreto 22.626/1933, 166, inciso VII, e 169, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Porém, a revisão da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à inexistência de abusividade dos juros remuneratórios exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.162.939, Ministro Humberto Martins, DJEN de 06/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002